Tribunal: TJMT
Processo: 0040567-84.2011.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040567-84.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGENOR FERNANDES FEITOSA - CPF: 205.218.711-15 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), ALDEMIR JOAQUIM DE SOUSA - CPF: 172.265.031-15 (EMBARGADO), ALENCAR FERREIRA DIAS - CPF: 709.308.568-72 (EMBARGADO), ALOIR GUIMARAES SCARPATT - CPF: 206.771.461-91 (EMBARGADO), AMORESIO SOUZA SILVA - CPF: 043.817.771-15 (EMBARGADO), ANA RODRIGUES MACIEL - CPF: 320.330.101-63 (EMBARGADO), ANTONIO APARECIDO DE SOUSA - CPF: 107.515.991-15 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE BENEDICTA DE ANDRADES BORBA - CPF: 909.507.201-00 (EMBARGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), MAURY BORGES DA SILVA registrado(a) civilmente como MAURY BORGES DA SILVA - CPF: 248.325.702-00 (ADVOGADO), CILENIO BELLO - CPF: 116.885.990-53 (EMBARGADO), CORACY GOMES DE LIMA - CPF: 452.166.651-53 (EMBARGADO), DEUSALINA PEREIRA DA SILVA - CPF: 109.281.381-00 (EMBARGADO), DILSON GENERO - CPF: 168.395.449-15 (EMBARGADO), ENILSON GUIMARAES SCARPATT - CPF: 458.271.841-87 (EMBARGADO), HARRISON ORMOND - CPF: 230.054.081-91 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ITALO DOMICIO BORBA - CPF: 021.908.189-15 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ELIAS BERNARDO SOUZA registrado(a) civilmente como ELIAS BERNARDO SOUZA - CPF: 277.461.511-91 (ADVOGADO), JANDIRA TIRLONI - CPF: 534.972.441-04 (EMBARGADO), JOSE BAGGIO SALVALAGGIO - CPF: 352.805.221-04 (EMBARGADO), MARIA CONCEICAO MARCONI PEREIRA - CPF: 037.672.328-98 (EMBARGADO), RAIMUNDO BARBOSA - CPF: 048.323.371-49 (EMBARGADO), VILSON CARBONI - CPF: 464.858.720-00 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S/A (EMBARGANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), HENRIQUE LUIZ MARQUES HERANE - CPF: 161.888.101-91 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), PARAILIO BORBA NETO - CPF: 546.288.147-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURY BORGES DA SILVA registrado(a) civilmente como MAURY BORGES DA SILVA - CPF: 248.325.702-00 (ADVOGADO), ELIANE MAITO - CPF: 876.279.909-63 (TERCEIRO INTERESSADO), LENITA BORBA - CPF: 756.163.949-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANE ANDRADES BARBOSA RODRIGUES - CPF: 301.770.141-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ACORDOS EXTRAJUDICIAIS HOMOLOGADOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO ABRANGENTE E CLARA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que homologou acordos extrajudiciais celebrados entre o banco e exequentes no cumprimento de sentença sobre expurgos inflacionários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão foi omisso ao não se manifestar expressamente sobre (i) o fato de os acordos terem sido firmados após a extinção do feito pelo pagamento; e (ii) o recebimento, pelos exequentes, de valores superiores ao saldo inicialmente discutido, além da suposta má-fé na adesão aos acordos.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou, de forma clara, a cronologia dos atos processuais e reconheceu que os acordos foram firmados após a extinção da execução pelo pagamento, não se verificando qualquer omissão a respeito.

4. Também se afastou expressamente a tese de má-fé dos exequentes e de erro operacional do banco, concluindo que a oferta de valores superiores ao saldo discutido representou estratégia legítima de encerramento da controvérsia, diante do risco de manutenção ou incremento do débito após eventual desprovimento da apelação.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de fundamentos já enfrentados, sendo cabíveis apenas para suprir vícios formais da decisão.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no AC no 1011017-49.2022.8.11.0006, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30/04/2025, DJE 30/04/2025; TJMT, EDcl no AC no 0002427-48.2018.8.11.0004, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30/04/2025, DJE 03/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A, em face de acórdão proferido por esta eg. Câmara que negou provimento à apelação cível interposta pelo ora embargante, mantendo a sentença que homologou acordos extrajudiciais celebrados entre o Banco e os exequentes (poupadores), em cumprimento de sentença referente a expurgos inflacionários.

O banco sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar, de forma expressa, sobre a circunstância de que os acordos foram firmados após a extinção do feito pelo pagamento, bem como sobre o fato de que os exequentes receberam, por força dos acordos, valores quase três vezes superiores ao saldo remanescente inicialmente discutido.

Alega, ainda, que a adesão às propostas pelos exequentes, diante do alegado erro operacional do banco, revela conduta de má-fé, o que, no seu entender, justificaria a desconstituição dos acordos. Requer, por fim, o suprimento das omissões indicadas, inclusive para fins de prequestionamento da matéria, viabilizando eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Contrarrazões apresentadas por Parailio Borba Neto, Eliane Maito e Lenita Borba (id. 297217367), os demais embargados deixaram se manifestar (id. 298266375).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No presente caso, o embargante, Banco Bradesco S.A., alega omissão no v. acórdão sob dois fundamentos principais: (i) a alegada falta de manifestação sobre a entabulação dos acordos extrajudiciais após a extinção do feito pelo pagamento; e (ii) a ausência de análise sobre o fato de os exequentes terem recebido um valor "quase 3 (três) vezes" superior ao remanescente pleiteado.

Todavia, verifica-se que ambas as questões foram expressamente abordadas e decididas, de modo que não há falar em omissão.

Quanto ao primeiro ponto, o julgado foi preciso ao delinear a cronologia dos fatos, consignando que
“
Note-se que foi apenas após essa sentença [que julgou extinta a execução pelo pagamento, ID 273577487] e a interposição da apelação que surgiram as minutas dos acordos ora questionados
”.
Resta claro, portanto, que a temporalidade da celebração dos acordos em relação à extinção do feito foi devidamente considerada na análise da controvérsia.

No tocante ao segundo ponto, a suposta omissão sobre o montante recebido pelos exequentes, o acórdão também se manifestou de forma inequívoca.
O
voto condutor
afastou a tese do Banco de erro operacional interno e má-fé dos credore
s
, afirmando que
“
a conduta do Banco, ao apresentar proposta de acordo no montante de R$ 263.239,90, valor substancialmente superior ao saldo remanescente então em discussão, equivalente a aproximadamente R$ 72.000,00, representava uma estratégia legítima de resolução da controvérsia
”
.
Explicitou, ademais, que tal estratégia visava ao
“
encerramento da controvérsia
”
, especialmente diante do
“
insucesso do apelante na impugnação judicial do saldo e da perspectiva de que a apelação, acaso desprovida, poderia gerar incremento do débito em razão da atualização monetária e dos encargos processuais decorrentes do tempo de tramitação
.”

Verifica-se, portanto, que os argumentos trazidos nos embargos demonstram apenas o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da causa por meio de instrumento processual que não se presta a tal finalidade.

De igual forma:

“[...] Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão do mérito nem à reapreciação da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para correção de vícios formais da decisão judicial.”

(N.U 1011017-49.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

(N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025